Tribunal: TJES
Processo: 5017961-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017961-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA PASCOAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL
. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA.
MEDIDA DE SEGURANÇA.
TEMPO DE DURAÇÃO SUPERIOR À PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME.
ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO INDETERMINADO. PRAZO MÁXIMO DE 30 ANOS.
PRECEDENTE.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE.
RECURSO
DESP
ROVIDO.

1.
Nos termos do atual posicionamento das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça, o art. 97, § 1.º, do Código Penal deve ser interpretado em consonância com os princípios da isonomia e da razoabilidade. Assim, o tempo de cumprimento da medida de segurança, na modalidade internação ou tratamento ambulatorial, deve ser limitado à pena máxima abstratamente cominada ao delito perpetrado, ou ao limite de 30 (trinta) anos estabelecido no art. 75 do Código Penal, caso o máximo da pena cominada seja superior a este período. Precedente do TJES.

2.

O último laudo psiquiátrico indicou a necessidade do tratamento contínuo
,
demonstrando a persistência da periculosidade. Assim, por não restar comprovada a ausência de periculosidade do agravante, por ora, a manutenção da medida de segurança se impõe.

3. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017961-30.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA PASCOAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo e
m

e
xecução
p
enal
interposto
por
RICARDO DA SILVA PASCOAL

contra a decisão
proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Criminal d
a Comarca de
Vitória/
ES
– Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas,
nos autos da execução penal nº
0018147-47.2016
.8.08.00
24

(mov.
463.1
),

que
in
deferiu
pleito de
extinção de medida de segurança
.

A
Defensoria Pública Estadual
sustenta, em
suas razões,
que o apenado
cumpriu medida de segurança
por tempo superior à pena máxima prevista para o crime lhe imputado (art. 171 do Código Penal), requerendo a extinção da execução, independentemente d
a realização d
o exame de cessação de periculosidade

(mov.
480.2
)
.

Acerca d
os fatos,
colhe-se dos autos que o agravante
foi absolvido de forma imprópria pela prática do
crime de estelionato
(art. 171 do Código Penal)
, sendo
lhe
imposta medida de segurança na modalidade de tratamento ambulatorial,
pelo prazo mínimo de 01 (um) ano,
na forma do que dispõe o art. 97 do Código Penal
.

A
controvérsia
do presente recurso reside em aferir
qual o prazo máximo de duração da medida de segurança
.

Sobre o tema,
o art. 97, § 1º, do Código Penal
prevê que
a
internação ou tratamento ambulatorial
perdurará
por tempo indeterminado, enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, e o prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.

O
S
uperior Tribunal de Justiça,
enfrentando a questão, pacificou o entendimento de que
o art. 97, § 1º, do Código Penal deve ser interpretado em consonância com os princípios da isonomia e da razoabilidade
e, desse modo,
a duração
da medida de segurança deve ser limitad
a
à pena máxima abstratamente cominada ao delito perpetrado, ou ao limite de 30 (trinta) anos, estabelecido no art. 75 do Código Penal, caso o máximo da pena seja superior a
tal
período.

Já
o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a
questão
, se manifestou no sentido de que a medida de segurança deve obedecer à garantia constitucional que veda as penas de caráter perpétuo, nos termos do art. 5.º, inc. XLVII, alínea ‘b’, da Constituição Federal, aplicando, por analogia, o limite temporal de 30 (trinta) anos, previsto no art. 75 do Código Penal.

Portanto, não importa que a medida de segurança se prolongue por tempo superior à pena máxima cominada ao crime que o executado cometeu, mas que seja verificada a cessação da periculosidade.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU A EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA AO REEDUCANDO. EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, pela previsão contida nos art. 97, § 1º, do Código Penal e 175, II, da Lei de Execução Penal, somente com base em parecer médico (exame de cessação da periculosidade) poderá o magistrado decidir sobre a extinção da medida de segurança.
2.
A medida de segurança é aplicável ao inimputável e tem prazo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade (Precedentes STJ).
3.
In casu
, o laudo psiquiátrico atestou a necessidade do tratamento contínuo, demonstrando a persistência da periculosidade, não havendo, portanto, que se falar em extinção da medida de segurança.
4.
Recurso conhecido e improvido.”
(
TJES
. Ag.Exec.
n
º 5006373-26.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal,
Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Julgado e lido em 20/8/2024
).

E no caso dos autos, o último laudo psiquiátrico indicou a necessidade do tratamento contínuo
(mov. 443.1)
,
demonstrando a persistência da periculosidade.

As
s
i
m,
por não restar comprovada a ausência de periculosidade do agravante,
por ora,
a manutenção da medida de segurança se impõe
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
110322728)
,

C
ONHEÇO
e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.